Tribunal: TJDFT
Processo: 0737197-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0737197-39.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACKELINNE LUIZA PITALUGA DE ALMEIDA SILVA AGRAVADO: PLACAR VEICULOS LTDA - EPP, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jackelinne Luiza Pitalunga de Almeida Silva contra a decisão proferida pelo juízo da 6a Vara Cível de Brasília (Id 206970070 do processo de referência) que, nos autos da ação de rescisão contratual movida pela ora agravante em desfavor de Placar Veículos Ltda. – EPP e Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., processo n. 0732900-83.2024.8.07.0001, indeferiu a medida liminar postulada pela parte autora, nos seguintes termos: Recebo a presente ação para conhecimento e julgamento. Concedo a gratuidade de justiça. Decido sobre o pedido de tutela de urgência. Para que sejam deferidas as tutelas de urgência, necessário estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano/risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300, CPC. O direito da autora ainda não se mostra provável. Apesar de todos os problemas que relata ter passado no primeiro semestre deste ano e ainda estar passando com o veículo que adquiriu em novembro de 2023, a petição inicial só foi acompanhada da comprovação de dois episódios: os gastos havidos em 05/01/2024, no Piauí (ID 206787177), e os da oficia Casa dos Motores, onde seu automóvel deu entrada em 21/05/2024, saindo em 03/06/2024 (ID 206787175). E em ambas as ocasiões os serviços que estão descritos como realizados no veículo encontram-se fora do rol de itens de cobertura ofertada pela Placar Veículos, como troca da mangueira do radiador, bomba de ignição e limpeza de bicos injetores, de acordo com o que consta na p. 2 do contrato (ID 206787170). De mais a mais, a autora adquiriu um veículo já bem rodado (114.886 km) e antigo (2013/2014). Claro que, mesmo assim, o veículo tem que funcionar a contento, sob pena de se concluir que houve a comercialização de um produto viciado. Saber o que é natural se esperar, em termos de defeitos, de um carro antigo e bem rodado e o que não é, constituindo-se em vício, é o objeto deste processo, o qual, devido à complexidade, demanda instrução probatória, devendo, por isso, o pedido de tutela de urgência ser, por ora, indeferido. A autora deverá continuar a pagar pontualmente as prestações do financiamento do veículo. Sendo vitoriosa neste processo, o dinheiro lhe será devolvido como consequência. Designe-se audiência de conciliação a ser realizada pelo CEJUSC. Cite-se. Inconformada, a autora interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 63672962), alega, em apertada síntese, ter adquirido um veículo com as agravadas em novembro de 2023, retirando-o da concessionária em dezembro de 2023 e sendo necessário levar para conserto já em 28/12/2023, com apenas vinte e um dias de uso. Assevera ter necessitado por outras três vezes levar o automóvel para a oficina em razão do mesmo defeito. Reputa verificado vício no veículo por ela adquirido, razão pela qual busca rescindir o contrato com fulcro no art. 18, §1o, do CDC. Colaciona ementas que entende corroborar sua tese. Diz presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência. Ao final, requer o seguinte: A) O recebimento do presente Agravo de Instrumento nos termos do Art. 1.015 do CPC; B) A concessão do efeito suspensivo ao recurso, se for o caso, para que suspenda a eficácia da decisão agravada até o julgamento final deste recurso; C) A intimação dos Agravados, para querendo, apresentem defesa no prazo legal; D) Requer a reforma da decisão interlocutória com a concessão do pedido de rescisão contratual e consequentemente o cancelamento das parcelas do veículo em questão; E) Que as as publicações sejam feitas em nome do Advogado Vinicius Pereira Rodrigues, OAB-DF 76.842; Sem preparo, por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita (Id 206970070 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso, indeferindo seu processamento, quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade; aqueles, pressupostos recursais intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer –, são atinentes ao cabimento, interesse e legitimidade recursal; estes, pressupostos recursais extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer –, são relativos à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. O agravo de instrumento não deve ser conhecido, embora abstratamente cabível pela subsunção ao art. 1.015, I, do CPC. O juízo negativo de admissibilidade encontra fundamento na intempestividade. Compulsando os autos de origem, verifico ter a decisão agravada sido proferida em 8/8/2024, disponibilizada no DJe em 12/8/2024 e publicada no primeiro dia útil subsequente (13/8/2024), conforme certidão catalogada ao Id 207172198 do processo de referência. Iniciou-se, por conseguinte, o prazo recursal em 14/8/2024 (quarta-feira). Desse modo, o termo final para a interposição do agravo de instrumento seria 3/9/2024 (terça-feira). Com a consideração de que a peça recursal foi protocolizada pelo agravante apenas em 4/9/2024 (Id 63672962), flagrantemente intempestivo se mostra o recurso no tocante à decisão de Id 206970070 do processo de referência, porquanto aviado fora do prazo previsto no art. 1.003, § 5o, do CPC, quando já transcorrido o prazo de quinze dias úteis para interposição de recurso. O recurso intempestivo é manifestamente inadmissível, porque a tempestividade é requisito a ser atendido para a admissibilidade do recurso. A constatação desse fato viabiliza para o relator lhe negar seguimento monocraticamente na forma do art. 932, III, do CPC (“Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”). A propósito, trago à colação julgado desta e. 1a Turma Cível proferido em apreciação de semelhante questão jurídica, embora na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (art. 557), mas não alterada pelo atual (art. 932): AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR DE DESPEJO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PRECLUSA. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO POR DECISÃO SINGULAR. LEGITIMIDADE. ART. 557 DO CPC. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO FORMULADO NO JUÍZO DE ORIGEM. IMPERTINÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. É legitima a decisão singular que nega seguimento a agravo de instrumento, nos termos do art. 557 do CPC, quando manifestamente inadmissível, uma vez que interposto de forma intempestiva, contra decisão interlocutória preclusa. 2. Na hipótese, a pretensão da recorrente é discutir a necessidade de apresentação de notificação premonitória como condição à obtenção da ordem liminar de despejo, tema que não foi decidido na decisão ora agravada, mas em provimento jurisdicional pretérito, acobertado pelo manto da preclusão. 3. Ante ao que dispõe o art. 473 do CPC, tendo sido fixado, por decisão interlocutória, que a concessão de liminar de despejo no processo de origem estava condicionada à exibição de notificação premonitória, e não tendo a agravante se insurgido contra essa determinação no momento processual adequado, a matéria restou preclusa, obstando nova deliberação a respeito, ao menos sem a apresentação de novos elementos de convicção. 4. Não tem natureza interruptiva do prazo recursal a apresentação de pedido de reconsideração contra a decisão que condiciona o deferimento da liminar de despejo à apresentação de notificação premonitória, de forma que a decisão efetivamente impugnada, que não restou alterada ante ao pedido de reconsideração formulado pela recorrente, restou fulminada pela preclusão, tornando intempestivo o agravo de instrumento contra ela interposto. 5. Agravo regimental conhecido e desprovido. (Acórdão 921946, 20150020296847AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/2/2016, publicado no DJE: 9/3/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Por restar verificada a flagrante intempestividade, tenho que o presente recurso não pode ultrapassar a barreira da admissibilidade. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento intempestivo, por isso mesmo, manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 6 de setembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora